Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0712489-92.2019.8.07.0001 Apelante(s) FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Apelado(s) SIMONE DO EGYPTO FEITOZA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado por Simone do Egypto Feitoza para manter na forma original o contrato de plano de saúde celebrado pelas partes. Da detida análise dos autos, verifico que a neta da autora, ora apelada, L. S. E., nascida em 25/4/2015 (Id 14896146, p. 11), figura como dependente do plano de saúde objeto da presente ação. Assim, considerando a existência de interesse de menor no feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, se o caso, apresentar manifestação, em observância à determinação do art. 178, II, do CPC[1]. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; (...)